Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728121-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO AGRAVADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DECISÃO Os agravantes-executados se insurgem contra a r. decisão (id. 73881678, págs. 4/5), que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado – Matrícula no 1334 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA –, sob o fundamento de que se trata de questão preclusa. Embora a MM. Juíza tenha determinado o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a publicação do edital de leilão, sobreveio a informação juntada ao processo originário acerca da r. decisão do em. Ministro Antonio Carlos Ferreira, que atribuiu efeito suspensivo ao REsp no 2.190.762/DF (Embargos de Terceiro no 0714087-42.2023.8.07.0001), na qual ficou consignado que “[...] a alienação judicial do imóvel, em prejuízo de terceiros e pesando relevante dúvida sobre a propriedade e a posse do devedor, traduz risco de dano irreparável” (id. 240798054, pág. 12). Em seguida, a MM. Juíza determinou a suspensão do cumprimento de sentença originário (processo no 0003970-19.2012.8.07.0001) até o julgamento do mérito do referido recurso especial. O julgamento do REsp no 2.190.762/DF, portanto, representa questão prejudicial à análise do presente recurso. Assim, retorne o processo à Secretaria da Sexta Turma Cível, onde deverá permanecer até o julgamento do mérito do REsp no 2.190.762/DF. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora